Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões com base no art. 932, IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil, uma vez que no referido inciso IV, a Lei contém a expressão “negar provimento”. Assim, trata-se de providência cabível, eventualmente, em etapa logicamente posterior ao juízo de conhecimento do recurso, já que apenas o recurso conhecido pode ser improvido, não havendo que se falar, assim, em não conhecimento com base em tais dispositivos.
2 - Atrasos provocados por escassez de mão de obra qualificada não se constituem eventos totalmente imprevisíveis, ou previsíveis, mas invencíveis, na construção de edifício residencial. Ademais, o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
3 – Uma vez que o imóvel objeto de contrato não é entregue na data aprazada, há descumprimento de cláusula contratual pela parte promitente vendedora, razão pela qual não se cogita de aplicação, em seu favor, de cláusula contratual que prevê a retenção de valores no caso de rescisão do contrato. Assim, não há que se falar em retenção, considerada a culpa exclusiva das Rés, mas sim em devolução integral dos valores pagos pelo Autor, nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexecução contratual das promitentes vendedoras.
4 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da construtora/Ré, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde cada desembolso.
Apelação Cível desprovida.